Tribunal: TJDFT
Processo: 0713555-34.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONEXAS. DECLARAÇÃO DE VALIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. SIMULAÇÃO. USUCAPIÃO FAMILIAR. IMISSÃO NA POSSE. REVELIA. PRECLUSÃO. UNIRRECORRIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. NEGÓCIO VERBAL DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA. SIMULAÇÃO. RECONHECIDA. NULIDADE DO REGISTRO. USUCAPIÃO FAMILIAR CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Tramitação conjunta das ações conexas.
2. Ação declaratória visando o reconhecimento da validade de contrato verbal de compra e venda firmado pela parte autora/apelante, declaração de simulação em escritura posterior firmada pela requerida/apelada e reconhecimento de usucapião familiar.
3. Ação de imissão na posse baseada em escritura pública de compra e venda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Verificar a validade e a existência de contrato verbal de compra e venda.
5. Analisar a eventual ocorrência de simulação na escritura pública posteriormente lavrada perante o Cartório de Registro de Imóveis.
6. Examinar o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da usucapião familiar, nos termos do art. 1.240-A do Código Civil.
7. Aferir a possibilidade de provimento da ação de imissão na posse cumulada com indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. Revelia e preclusão: o primeiro réu foi revel, razão pela qual não lhe é permitido inovar em sede recursal, tampouco rediscutir matéria fática não oportunamente impugnada, operando-se os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC.
9. Unirrecorribilidade: os requeridos interpuseram mais de um recurso de apelação contra a mesma sentença, circunstância que viola o princípio da unirrecorribilidade, impondo-se o não conhecimento dos segundos recursos.
10. Juntada extemporânea: a declaração apresentada pela recorrente não veio acompanhada de comprovação de justo impedimento, em afronta ao art. 435, parágrafo único, do CPC, razão pela qual não deve ser conhecida.
11. Contrato verbal: a prova testemunhal confirma a celebração de contrato verbal de compra e venda no ano de 2019, bem como a realização de reformas substanciais pela autora da ação declaratória, evidenciando posse qualificada e contínua desde então.
12. Simulação do negócio posterior: ausência de comprovação do pagamento do preço, versões contraditórias acerca da contraprestação e inexistência de documentação mínima apta a corroborar a regularidade do negócio jurídico. Simulação reconhecida, correta a declaração de nulidade do registro imobiliário, nos termos dos arts. 167 e 1.247 do Código Civil.

13. Usucapião familiar: requisitos legais preenchidos, notadamente o abandono voluntário do lar pelo ex-companheiro, imóvel com área inferior a 250 m2, posse direta, exclusiva e contínua por prazo superior a dois anos, utilização para fins de moradia e inexistência de outro imóvel de propriedade da autora.
DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos não conhecido, conhecidos e parcialmente conhecido. Recursos conhecidos e parcialmente conhecido desprovidos.
Tese de julgamento: “É válida a compra e venda verbal do imóvel sub judice, devidamente comprovada por prova testemunhal idônea. Revela-se nula a posterior escritura pública firmada entre os requeridos, por caracterizar negócio jurídico simulado, impondo-se o cancelamento do respectivo registro imobiliário. Preenchidos os requisitos legais, reconhece-se a aquisição do domínio por usucapião familiar em favor da autora da ação declaratória, inexistindo direito possessório ou indenizatório à parte requerente da ação petitória.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 30, 55 §1o, 141, 319, 330 §1o III e IV, 336, 344, 370, 371, 373 II, 435 par. ún., 485 I, 487 I, 1.013 §1o, 1.022, 1.026, 85 §11; CC, arts. 1.228, 1.240 A, 1.245, 1.247, 167; CF, art. 5o, XXII.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): TJDFT, Acórdão 1818834, processo 070761113.2022.8.07.0004, Rel. Des. ALFEU MACHADO, j. 21/02/2024, DJe 22/03/2024.